Tribunal: TJDFT
Processo: 0014296-51.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. VALOR DOS BENS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTE E INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É reconhecida a presença de erro material no acórdão no ponto em que julga o valor dos bens que serão partilhados pelo ex-casal. Ao adentrar em questão não resolvida na origem e tampouco discutida pelas partes, o julgado incorre em vício que impõe correção, com apoio no art. 1.022, inc. III, do CPC
2. Rejeitada a alegação de ocorrência de omissão ou contradição no que diz respeito ao exame das provas produzidas e das teses levantadas quanto à necessidade de partilha das dívidas. 2.1. O acórdão concluiu com clareza que como os apartamentos do ex-casal serão partilhados, o cônjuge virago também deverá suportar a partilha do empréstimo contraído, uma vez não comprovado que a dívida foi revertida em proveito exclusivo do cônjuge varão, conforme dispõe os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil.
3. Embargos declaratórios conhecidos. Negado provimento aos embargos declaratórios do cônjuge virago. Dado provimento aos embargos declaratórios do cônjuge varão para corrigir erro material, com efeitos infringente e integrativo.